Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-37.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CRIME. ANTECEDENTES. MAJORAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. 1a FASE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. STJ. TJDFT. CONSOLIDAÇÃO. VALIDADE. REGIME INCICIAL FECHADO. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDENTE. MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: analisar se é possível i) redimensionar a pena base, utilizando o critério de 1/8 para exasperação na primeira fase da dosimetria; (ii) fixar regime mais brando para o início do cumprimento de pena e a substituição a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nada há o que se retificar no julgado recorrido, quanto ao parâmetro da fração sobre a diferença entre a pena mínima e máxima já utilizado pelo magistrado sentenciante na individualização da primeira fase da dosimetria da pena, estando a pena-base estabelecida dentro da proporcionalidade e da razoabilidade, além de estar em consonância com os entendimentos adotados pelo STJ e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios quanto à matéria.
4. O regime prisional para o início do cumprimento da pena foi acertadamente fixado pelo Juízo a quo, considerando o quantum de pena estabelecida, os antecedentes e a multireincidência do apelante, a teor do previsto nos art. 33, § 1o, "a" e “b”, § 2o, "a" e “b”, § 3o, art. 59, e art. 69, parte final, todos do Código Penal, o que impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.